Tribunal: TJDFT
Processo: 0749754-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízos cíveis em execução de título extrajudicial posteriormente vinculada a ação revisional com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve escolha aleatória de foro pela parte autora; e (ii) estabelecer qual foro atende aos critérios legais de competência territorial em demandas consumeristas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa, mas o art. 53, III, do CPC assegura ao consumidor a faculdade de escolher entre o foro do seu domicílio, o do réu, o do local do fato ou o do cumprimento da obrigação.
4. A faculdade conferida ao consumidor não autoriza escolha aleatória de foro sem vínculo mínimo com a lide, conforme interpretação do art. 63, § 5o, do CPC, firmada pelo STJ.
5. No caso, a autora é domiciliada na circunscrição de Samambaia e o contrato foi celebrado em agência localizada na mesma região, reunindo-se os elementos fáticos relevantes no território daquela circunscrição.
6. O foro de Samambaia atende simultaneamente ao art. 46 do CPC (foro do estabelecimento do réu) e ao art. 53, III, do CPC (foro do domicílio do consumidor ou do local do fato).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Competência fixada no Juízo suscitante.
Tese de julgamento: “É legítimo o declínio de ofício quando o foro eleito não se vincula ao domicílio do consumidor, ao domicílio do réu, ao local do fato ou ao cumprimento da obrigação”.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, III, e 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 775.290/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17/11/2015, DJe 24/11/2015.